Tribunal: STF
Processo: RE 1395037
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem (Cível) – Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Vera Sônia Maria Ferreira. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Alega a recorrente, servidora aposentada, direito à indenização em pecúnia por férias prêmio não usufruídas enquanto esteve ativa.



    Aparelhado o recurso na violação do art. 37, § 6º, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem (Cível) – Minas Gerais, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização em pecúnia por férias prêmio não usufruídas por servidora pública aposentada, ao fundamento de ausência de comprovação da negativa por parte da Administração, uma vez que não houve requerimento pela autora quando em atividade. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 635, DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO MANTIDO. 1) O tema nº 635, do E. Supremo Tribunal Federal tratou do recebimento de férias prêmio por aqueles que não mais podem dela usufruir, pois tiveram este direito negado pela administração pública em razão de conveniência. 2) Foi respeitado o entendimento do Suprema Corte no que concerne ao dever de pagamento de férias prêmio, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2) Em recente decisão, no RE 1294170 AgR/MG, o Ministro Alexandre de Morais ratificou o entendimento de que é devido férias prêmio aqueles servidores que não puderam gozar do benefício em razão da negativa da administração pública. 3) Não se deve converter em pecúnia o benefício para aqueles servidores que fizeram a opção por não usufruir o benefício e nenhum requerimento formulou à administração pública. (Recurso n. 5042038-66.2019.8.13.0024 - Recurso Extraordinário em Recurso Inominado – Recorrente(s): Vera Sônia Maria Ferreira – Recorrido(a)(s): Estado de Minas Gerais).”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias, à luz do acervo probatório dos autos, constataram a ausência de negativa da Administração em conceder as férias prêmio, considerada a inércia da interessada quando em atividade. 



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1372933 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. USUFRUTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1325279 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1349440 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.12.2021).



    Cito, ainda, RE 1.294.170, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.02.2021; RE 1.378.415, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.5.2022; e RE 1.351.739, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2021, entre outros.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora